Tribunal: STF
Processo: HC 70867
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA: VÍCIO DE
FORMA.  DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU.
          Mesmo que a pronúncia seja defeituosa, isso queda superado
com a decisão de mérito do tribunal do júri e com sua posterior
confirmação pela instância recursal. Tais decisões é que configuram
objeto de eventual impugnação por habeas corpus; não mais a sentença
de pronúncia que as antecedeu.
          Habeas corpus indeferido.